Tribunal: TCU
Processo: 006.162/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2505/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.162/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Rosa Cardoso Camara (XXX.424.173-XX) ; Elizabeth Muniz de Sousa (XXX.500.593-XX) ; Eva Aparecida de Sousa Rosa (XXX.008.226-XX) ; Gisele Fernandes Furtado (XXX.962.019-XX) ; Gleissy Grazielli Xavier Lopes (XXX.045.508-XX) ; Jandir Zacarias Pacheco dos Santos (XXX.421.929-XX) ; Lohan Teschi Bravo (XXX.503.218-XX) ; Maria do Socorro da Cruz Silva (XXX.139.393-XX) ; Nattany Caruline Santos Rodrigues (XXX.097.758-XX) ; Rayssa Alves dos Santos (XXX.125.208-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.